Tribunal: STF
Processo: Rcl 84026
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Leandro de Araújo Rios Teixeira Dias alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1001229-57.2020.5.02.0434, descumprido o decidido na ADI 1.923 e na Rcl 32.689.

Narra ter proposto na origem reclamação trabalhista em face da Fundação do ABC, julgada parcialmente procedente em primeira instância sob o fundamento de que a fundação ré integra a administração pública indireta e, por conseguinte, o contrato de trabalho firmado seria nulo por ausência de prévio concurso público. A decisão foi mantida nas instâncias superiores.

Argumenta que a Fundação do ABC é organização social e, por tal motivo, não integraria a administração pública indireta, conforme reconhecido nos autos da Rcl 32.689.

Afirma, ainda, que o acórdão reclamado também teria violado o decidido na ADI 1.923, na qual o Supremo reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 9.637/1998 e assentou que os empregados das organizações sociais não são servidores públicos, mas empregados privados.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegada ofensa ao decidido na Rcl 32.689, a reclamação é manifestamente improcedente.

As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas  em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

A postulação ora em exame, na parcela em que alega violada a decisão proferida nos autos da Rcl 32.689 não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.

Passo à apreciação da alegada ofensa ao decidido na ADI 1.923.

No julgamento daquela ação direta, este Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da Lei n. 9.637/1998 (Lei das Organizações Sociais) e do inciso XXIV do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, com a redação dada pela Lei n. 9.648/1998. Transcrevo trecho da ementa do referido julgamento, pertinente para a discussão atual:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. DISCIPLINA DE INSTRUMENTO DE COLABORAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA. INTERVENÇÃO INDIRETA. ATIVIDADE DE FOMENTO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA AOS DEVERES ESTATAIS DE AGIR. MARGEM DE CONFORMAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDA AOS AGENTES POLÍTICOS DEMOCRATICAMENTE ELEITOS. PRINCÍPIOS DA CONSENSUALIDADE E DA PARTICIPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 175, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO PONTUAL DE ENTIDADES PÚBLICAS QUE APENAS CONCRETIZA O NOVO MODELO. INDIFERENÇA DO FATOR TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER CONSTITUCIONAL DE LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI). PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO QUE CONFIGURA HIPÓTESE DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PUBLICIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E IMPESSOALIDADE, À LUZ DE CRITÉRIOS OBJETIVOS (CF, ART. 37, CAPUT). INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO À ARBITRARIEDADE. CONTRATO DE GESTÃO. NATUREZA DE CONVÊNIO. CELEBRAÇÃO NECESSARIAMENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO OBJETIVO E IMPESSOAL. CONSTITUCIONALIDADE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO INSTITUÍDA PELA NOVA REDAÇÃO DO ART. 24, XXIV, DA LEI DE LICITAÇÕES E PELO ART. 12, §3º, DA LEI Nº 9.637/98. FUNÇÃO REGULATÓRIA DA LICITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA PUBLICIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO PARA OS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COM TERCEIROS. OBSERVÂNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (CF, ART. 37, CAPUT). REGULAMENTO PRÓPRIO PARA CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IMPESSOALIDADE, ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS. PRESERVAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PARA O PAGAMENTO DE VERBAS, POR ENTIDADE PRIVADA, A SERVIDORES. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 37, X, E 169, §1º, DA CONSTITUIÇÃO. CONTROLES PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DO ÂMBITO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (CF, ARTS. 70, 71, 74 E 127 E SEGUINTES). INTERFERÊNCIA ESTATAL EM ASSOCIAÇÕES E FUNDAÇÕES PRIVADAS (CF, ART. 5º, XVII E XVIII). CONDICIONAMENTO À ADESÃO VOLUNTÁRIA DA ENTIDADE PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS DIPLOMAS IMPUGNADOS. 
[...]
16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal.
(ADI 1.923, Rel. Min. Ayres Britto, Red. para o acórdão Min. Luiz Fux, DJe 17.12.2015)

Na espécie, foi declarada a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o ora reclamante e a Fundação do ABC, tendo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região assim consignado no acórdão do recurso ordinário:

Conforme prescrito no Estatuto Social juntado às fls. 122/137, a Fundação do ABC é uma fundação instituída pelos Municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tendo sido criada por leis municipais (art. 37, inc. XIX, da CF).
Neste aspecto, uma vez instituído o ente público mediante autorização legislativa, para o cumprimento de finalidade de interesse público (educação, saúde e assistência social - vide art. 3º), com patrimônio inicial advindo de dotação dos entes públicos instituidores, sendo mantido o órgão por subvenções mensais públicas (conforme art. 5º), não há como se afastar da conclusão de que a respectiva natureza jurídica é a mesma das mantenedoras, ou seja, de direito público.
Ainda que o art. 2º do Estatuto estabeleça que a Fundação do ABC se trata de pessoa jurídica de direito privado e mesmo a despeito das diferentes denominações com que venha a firmar seus contratos (como é o caso dos autos, em que a ré ostenta a denominação de CENTRAL DE CONVÊNIOS, mantida inscrita no CNPJ sob o nº 57.571.275/0004-45, conforme art. 1º, §1], do Estatuto), tais circunstâncias não permitem caracterizá-la como fundação privada em sentido estrito, especialmente porque ausente a finalidade lucrativa nas atividades desenvolvidas pela ré, restando evidente o interesse público na sua atuação- aliás, o §2º do art. 5º do Estatuto Social veda a distribuição de resultados, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio.
Assim, inequívoca a natureza jurídica de direito público da primeira ré, circunstância que a submete aos ditames e princípios constitucionais previstos no art. 37 da Lei Maior.
Pois bem. Sob a égide da Constituição Federal de 1988, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvada a nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II), e também ressalvados os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma estabelecida pela lei (inciso IX do art. 37).
Ainda, a Constituição Federal de 1988, ao proclamar os princípios da legal idade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, todos de observância obrigatória, aboliu toda a possibilidade de investidura em cargo ou empregos públicos sem a prévia aprovação em concurso público.
Portanto, o sistema constitucional em vigor relativo aos servidores públicos exige concurso público, ressalvadas as hipóteses de contratação comissionada ou de confiança, sempre que a Administração Pública Direta, a Indireta ou a Fundacional admitir servidores.
A restrição constitucional objetiva impedir que tanto órgãos públicos quanto a Justiça do Trabalho estabeleçam vínculo empregatício entre órgãos públicos e trabalhadores sem prévia aprovação em concurso público.
[...]
Na hipótese dos autos, a contratação do reclamante para a prestação de serviços de natureza permanente, para o exercício da função de médico plantonista, sem o concurso público de que trata o inciso II, do supracitado artigo 37 da Constituição Federal, fulmina por completo a validade do contrato de trabalho.
Com efeito, a contratação do autor por Fundação Pública integrante da Administração Indireta sem aprovação em concurso público, para atender interesse ordinário, como efetivamente ocorreu na hipótese, é nula de pleno direito, nos termos do que dispõe o parágrafo 2º, do artigo 37, da Constituição Federal, pois realizada sem observância do disposto no inciso II, da mesma norma. Ou seja, o contrato de trabalho havido entre a reclamada e o reclamante é nulo de pleno direito.
[...]
Diante do exposto, tendo em vista a vedação insculpida no artigo 37, II e § 2º, da Carta Constitucional vigente, correta a r. sentença ao declarar a nulidade do contrato de trabalho sub judice.

Como se vê, o Tribunal Regional do Trabalho concluiu pela nulidade da contratação ante a natureza jurídica de fundação pública de direito privado da Fundação do ABC, parte ora beneficiária.

Por outro lado, na ADI 1.923, esta Corte examinou a constitucionalidade da Lei n. 9.637/1998, que versa a respeito da qualificação de entidades como organizações sociais.

Assim, a análise promovida na origem não tangenciou a questão meritória objeto do paradigma.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas, é incabível o manejo da medida.

3. Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente